Tribunal: TJDFT
Processo: 0718528-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DIRIGIR SEM POSSUIR HABILITAÇÃO. PALAVRA DO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. TESTEMUNHO INDIRETO. POSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. COMPENSAÇÃO DE CULPA. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra do policial que participa das diligências, no exercício da função pública, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova.
2. O ordenamento jurídico admite a figura do testemunho indireto, cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
3. Conquanto não tenha sido realizada perícia no local do acidente automobilístico, haja vista a retirada do veículo pela ré, a prova pericial pode ser suprida pela oral, à luz do disposto no art. 167 do CPP e do princípio do livre convencimento motivado, descrito no art. 155 do CPP.
4. O Direito Penal não aceita compensação de culpa, de modo que eventual culpa concorrente da vítima não afasta a penalidade aplicável a ré.
5. O afastamento da atenuante genérica da confissão espontânea restou devidamente fundamentado pelo magistrado.
6. Tendo em vista o princípio da legalidade, é incabível a exclusão da suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por ser pena cominada no tipo penal.
7. Recurso desprovido.